Tribunal: STF
Processo: RE 1594054
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUTORA ACOMETIDA DE PERDA DE AUDIÇÃO POR TRANSTORNO DE CONDUÇÃO NEURO SENSORIAL - CID 10 H90. NECESSIDADE DO APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO INDIVIDUAL AUDITIVO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE SANTIAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de procedência que determinou o fornecimento de aparelho auditivo à parte autora. O Estado alega ser de responsabilidade da União, conforme o Tema 793 do STF, e contesta a quebra da ordem de atendimento e ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em: 
(i) verificar se a responsabilidade pelo fornecimento do aparelho auditivo compete à União, conforme entendimento do STF no Tema 793; 
(ii) aferir se a decisão judicial está em conformidade com os princípios da isonomia e da legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal impõe ao Estado a responsabilidade pelo custeio de despesas relacionadas ao fornecimento de tratamento de saúde, incluindo aparelhos auditivos, quando necessário para a manutenção da saúde do indivíduo. 
4. Resta evidenciada a obrigação do Estado no fornecimento do insumo, especialmente quando comprovada sua necessidade e a incapacidade da autora de arcar com os custos. 
5. O entendimento do STF, no Tema 793, reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados no atendimento de questões relacionadas à saúde. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso inominado desprovido. 
Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade pelo fornecimento de aparelho auditivo é solidária entre os entes federados, à luz do Tema 793 do STF. 2. Não há violação aos princípios da isonomia e da legalidade, considerando a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde e a constatação da necessidade de dispensação do insumo.’” (Doc. 51, p. 3, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “trata-se de demanda na qual foi concedida, à recorrida, a dispensação de tecnologia que não integra a política de fornecimento do SUS (prótese auditiva bilateral)” (Doc. 54, p. 2). Sustenta que “não incumbe ao recorrente proceder à incorporação de novas tecnologias no âmbito do SUS (Art. 19-Q da Lei 8.080/90” (Doc. 54, p. 5). Argumenta que, “até a pactuação do financiamento da nova tecnologia implantada no SUS, pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), permanece com o Ministério da Saúde a obrigação de financiar o tratamento pleiteado”, motivo pelo qual “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que incumbe ao ente público federal a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90, com redação conferida pela Lei nº 12.401/2011” (Doc. 54, p. 8). Afirma que, nos termos do que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, “se o ente legalmente responsável pelo cumprimento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, o seu ingresso deverá ser levado a efeito pela autoridade judiciária, ainda que da providência decorra o deslocamento de competência” (Doc. 54, p. 10). Por fim, requer “o provimento do recurso ao efeito de que, ordenada a inclusão da União Federal no polo passivo, seja o feito encaminhado à Justiça Federal” (Doc. 54, p. 11).
Santa Rosileth de Jesus da Rosa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 56). 
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 57).
A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. RETRATAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.
I. CASO EM EXAME 
1. Retorno dos autos para eventual retratação em razão de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, alegando contrariedade aos artigos 23, inc. II, 196 e 198 da CF/1988, em face de decisão que manteve a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de aparelho auditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de bens e serviços de saúde, conforme estabelecido no Tema 793 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O STF, no Tema 793, consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo que qualquer ente da federação assuma temporariamente a obrigação de fornecimento, com direito ao ressarcimento pelo ente competente. 
4. No caso concreto, a decisão observou a solidariedade prevista na Constituição, respeitando as regras de competência interna do SUS, sem desproporção ou tratamento desigual entre os entes federativos.
 5. A jurisprudência das Turmas Recursais da Fazenda Pública do TJRS tem reiteradamente mantido a responsabilidade solidária dos entes federativos em casos análogos, reforçando a decisão recorrida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Decisão mantida, em sede de retratação.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde é constitucionalmente prevista, permitindo que qualquer ente assuma a obrigação de fornecimento, com direito ao ressarcimento pelo ente competente, conforme o Tema 793 do STF.” (Doc. 59, p. 3)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 60).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Na origem, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra o Município de Santiago e o Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de compelir os aludidos entes federativos ao fornecimento, para a senhora Santa Rosileth de Jesus da Rosa, de aparelho de amplificação individual auditivo, em razão das consequências advindas da gravidade da patologia classificada pelo CID 10 H90 - perda de audição por transtorno de condução neuro sensorial (Doc. 4).
Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende da ementa do acórdão proferido:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 
Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 
Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)

Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, de que fui relator, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, verifica-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente. 
In casu, a Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus a fornecerem à autora o aparelho de amplificação individual auditivo. Colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido os seguintes fundamentos:

“Na situação em exame, tal postulado resta atendido, na medida em que não se está exigindo nenhuma prestação descabida dos demandados, mas, tão somente, a disponibilização de aparelho auditivo indispensável à saúde da parte autora, havendo sido igualmente demonstrada a sua impossibilidade em custear tais despesas, sem prejuízo do próprio sustento, circunstâncias suficientes à demonstração da necessidade de ser custeado mediante recursos públicos. 
Ademais, não se trata de interferência do Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, tendo em vista que está à disposição dos cidadãos com a finalidade precípua de garantir a efetividade de direitos prescritos constitucionalmente. Portanto, se os atos do Executivo convergissem à consecução de tais direitos, como espera a sociedade, desnecessária seria a provocação do Poder Judiciário para tanto. 
No caso dos autos, considerando ter restado suficientemente demonstrada a necessidade do insumo postulado em Juízo, tenho que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC. 
No mais, não há qualquer dissimetria entre a sentença proferida e as teses suscitadas pelo Estado. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, apesar de reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de saúde, firmou entendimento de que compete à autoridade Judiciária direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de competência internas do SUS, devendo o ente responsável pelo custeio administrativo ressarcir aquele que efetuou a aquisição, em razão de ordem judicial. Isso, à luz do enunciado do Tema 793 do STF: 
(...)
 Nesse viés, não há que se falar em redirecionamento exclusivo à União, estando evidenciada a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de saúde, tornando-se insofismável a manutenção da sentença.” (Doc. 51, p. 2, destaquei).

Em juízo negativo de retração ao Tema 793 da repercussão geral, a Turma Recursal de origem reafirmou o seguinte:

“O Supremo Tribunal Federal consolidou, no Tema 793, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais voltadas à saúde. Nesse contexto, independentemente do ente que efetue a aquisição de bens ou serviços em cumprimento a ordem judicial, todos os entes da federação respondem solidariamente, respeitadas as regras de competência interna do Sistema Único de Saúde (SUS). 
No caso concreto, a análise do deslinde da demanda à luz do enunciado vinculante evidencia que não há qualquer desproporção ou tratamento desigual entre os entes federativos. A decisão observou a solidariedade prevista na Constituição, permitindo que o Estado assuma temporariamente a obrigação de fornecimento, com direito ao ressarcimento pelo ente competente, em estrita conformidade com os critérios de descentralização, hierarquização e repartição de competências do SUS.” (Doc. 59, p. 1, destaquei)

Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.444.689-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 07/03/2025, destaquei)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,’ nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.559.088-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 07/10/2025, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 
2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. 
3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado.
 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta.
 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário
 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.577.149-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/03/2026, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 83.582 e 83.643, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 02/09/2025 e 18/09/2025.
Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente